Tribunal: STF
Processo: RHC 247534
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário habeas corpus (eDOC.47) impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 226 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL – CPP. RECONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA REVER A CONCLUSÃO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, a despeito da alegação defensiva de que teria ocorrido afronta ao disposto no art. 226 do CPP, as instâncias ordinárias afirmaram que existem outros elementos de prova a respeito dos fatos analisados, ressaltando que, após a vítima ter seguido o rastreador do celular roubado até determinada região, a polícia promoveu diligências e surpreendeu o ora agravante na posse do carro que também foi objeto do crime, situação em que o apenado tentou evadir, bateu o veículo e acabou sendo capturado. Nesse contexto, mostra-se incabível a alegação de que a condenação estaria embasada apenas em reconhecimento realizado de forma ilegítima; e inadmissível o enfrentamento do arrazoado referente à inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão probatória. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC.42)



    Busca-se, em suma, a concessão da ordem ” para reconhecer a ilicitude do reconhecimento por foto, com a consequente absolvição do recorrente”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente